Tribunal: TJSP
Processo: 1500662-43.2023.8.26.0531
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Mérito – Violência doméstica – Descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça – Preliminar de nulidade – Quebra da cadeia de custódia de provas não verificada – "Prints" de conversas entre a ofendida e o acusado, apresentados pela própria vítima quando da comunicação dos fatos à autoridade policial – Inexistência de questionamento quanto à autenticidade ou de

Ementa:
Apelação da Defesa – Mérito – Violência doméstica – Descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça – Preliminar de nulidade – Quebra da cadeia de custódia de provas não verificada – "Prints" de conversas entre a ofendida e o acusado, apresentados pela própria vítima quando da comunicação dos fatos à autoridade policial – Inexistência de questionamento quanto à autenticidade ou de requerimento de perícia no aparelho de telefonia da vítima durante a instrução criminal – Questão preclusa – Possibilidade de conhecimento de todo o conjunto probatório pela Defesa – Respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Preliminar rejeitada – Mérito – Suficiência de provas à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes declarações da vítima – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Prescindível o dolo de ameaçar a vítima quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas – Dolo genérico de desobedecer à determinação judicial – Dolo evidenciado quanto ao crime de ameaça – Condenações mantidas – Penas-base corretamente fixadas acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes criminais do acusado – Circunstância agravante de crime praticado na seara doméstica quanto ao delito de ameaça, bem reconhecida – Concurso material de infrações – Mantido o regime prisional semiaberto – Inviabilidade do estabelecimento de regime prisional mais brando, ante os antecedentes do acusado – Descabimento de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos – Súmula no 588 do STJ e inteligência do artigo 44, incisos I e III do Código Penal – Mantida a concessão da suspensão condicional da pena, a despeito da vedação legal prevista no artigo 77, inciso II, do Código Penal, ante a resignação do representante do Ministério Público – Recurso de apelação desprovido.